Tribunal: TJES
Processo: 5000164-87.2021.8.08.0051
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000164-87.2021.8.08.0051
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GILCIMAR GONCALVES DOS SANTOS
RECORRIDO: EXPRESSO NEPOMUCENO S/A
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000164-87.2021.8.08.0051

RECORRENTE:
GILCIMAR GONÇALVES DOS SANTOS.

RECORRIDO:
EXPRESSO NEPOMUCENO S/A.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
DIEGO FRANCO DE SANT ANNA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. FALTA DE VISTORIA PRÉVIA. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. AUSÊNCIA DE VÍCIO OCULTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por GILCIMAR GONÇALVES DOS SANTOS

em face do EXPRESSO NEPOMUCENO S/A
.

Em síntese, a parte autora alega que em maio/2021 adquiriu um veículo Cavalo Mecânico 6X4, SCANIA/G 480 A6X4, pela quantia de R$285.000,00 junto a empresa requerida. Aduz que após ter rodado menos de 1000 km, o veículo teria apresentado defeitos, motivo pelo qual teve que desembolsar a quantia de R$41.569,66 para o conserto
.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial e, via de consequência, julgo EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, conforme o disposto no art. 487, I do CPC/2015.

Irresignada com a sentença no ID 7131787, a parte autora interpôs Recurso Inominado, sustentando que o veículo possuía um vício oculto, defeito no motor, o qual não pôde ser visto no ato da compra, que apresentou defeito poucos dias após a compra. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita ao recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

No caso dos autos, verifica-se que a parte autora realizou a aquisição de um
veículo usado
sem que estivesse acompanhada de um mecânico profissional de sua confiança para fazer uma vistoria prévia e averiguar as reais condições em que o bem pretendido se encontrava no momento da compra, sendo este o procedimento de praxe quando da compra de veículo usado.

Logo, recai sobre o adquirente de veículo usado o ônus de examiná-lo com a devida cautela antes de concretizar o negócio, a fim de verificar eventuais defeitos capazes de tornar desvantajosa a aquisição.

E uma vez que o adquirente deixa de adotar uma maior diligência no sentido de investigar o verdadeiro estado do carro ofertado à venda, optando por adquiri-lo sem qualquer vistoria prévia, assume o risco de vir a constatar a necessidade de realização de algum reparo, o que efetivamente ocorreu na situação em comento.

Logo, não pode o adquirente, nessa hipótese, invocar vício oculto a fim de justificar o desfazimento do negócio ou a responsabilização da parte vendedora do veículo.

No sentido, colhem-se os seguintes julgados:

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. NEGÓCIO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. BEM USADO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA VISTORIA PELO COMPRADOR. PROBLEMA QUE DECORREU DO DESGASTE PREMATURO DAS PEÇAS EM RAZÃO DO USO EXCESSIVO E RIGOROSO DO VEÍCULO E NÃO DE VÍCIO OCULTO. PEDIDOS INDENIZATÓRIOS IMPROCEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
Quem adquire veículo usado deve adotar um mínimo de cautela, como a realização de vistoria prévia para constatação da exata condição do bem. Não sendo adotadas medidas de cautela, o comprador assume o risco do negócio, não podendo reclamar dos defeitos que eram previsíveis, mormente se não decorreram de vício oculto, mas de desgaste prematuro de peças em razão do uso excessivo e rigoroso do veículo
. [...]. Processada a apelação na vigência do CPC/2015, necessária a majoração dos honorários sucumbenciais em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do citado diploma processual (TJ-SP, Apelação 1015010-37.2018.8.26.0002, Relator(a): Adilson de Araujo, 31ª Câmara de Direito Privado, Data do julgamento: 25/07/2017, Data de publicação: 03/07/2019).

AÇÃO INDENIZATÓRIA - COMPRA DE VEÍCULO AUTOMOTOR USADO - VÍCIO OCULTO NÃO COMPROVADO - AUSÊNCIA DE VISTORIA PRÉVIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL -
Recai sobre o adquirente de um veículo usado o ônus de examinar com cautela o bem, inclusive por mecânico de sua confiança, antes de concretizar o negócio, pois é natural que o automóvel apresente, ou possa apresentar, desgaste em diversos componentes, sobretudo quando possui longos anos de uso e alta quilometragem. - Deixando o adquirente de adotar a diligência necessária para verificar as verdadeiras condições do bem, não pode invocar vício oculto, pois assumiu o risco de eventuais defeitos existentes.
(TJ-MG, Apelação 0015305-76.2013.8.13.0407, Relator: Des.(a) Vasconcelos Lins, 18ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 02/07/2019; Data da publicação da súmula: 04/07/2019).

Assim, restou evidenciado que o recorrente não procedeu à vistoria prévia do veículo adquirido para atestar as verdadeiras condições do automóvel, de modo que não pode atribuir ao recorrido a responsabilidade por defeitos identificados após a efetiva compra do bem, sob a alegação de se tratar de vícios ocultos.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95,
observada a gratuidade de justiça concedida.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)